Tribunal: TJPA
Processo: 0000656-13.2004.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000656-13.2004.8.14.0046

APELANTE: MARILUZA SOUZA DE OLIVEIRA, NOROEL PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. ART. 1.007 DO CPC. DESPACHO PARA SANAR O VÍCIO E EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INCABÍVEL. OPÇÃO PELA NÃO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO EM DOBRO. NOVO DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO, BOLETO BANCÁRIO e COMPROVANTE DE PAGAMENTO, nos termos do disposto no art. 9º, §1º c/c art. 33 da Lei nº 8.328/2015.

2. Não é cabível a oposição de aclaratórios contra o despacho que determina a intimação da parte regularizar o preparo do recurso especial, uma vez que tal ato jurídico não possui natureza decisória. Precedentes do C. STJ.

3. Tendo a parte agravante optado pelo não recolhimento em dobro do preparo recursal, mas sim pela oposição de recurso incabível na espécie – embargos de declaração, escorreita a r. decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por manifesta inadmissibilidade ante sua deserção.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 41ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000656-13.2004.8.14.0046

AGRAVANTE:

NOROEL PEREIRA DE OLIVEIRA e OUTRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(id. 15430929) interposto por NOROEL PEREIRA DE OLIVEIRA e OUTRA em face da decisão monocrática (id. 13296329) que
não conheceu da apelação cível ante sua deserção.

A parte ora agravante NOROEL PEREIRA DE OLIVEIRA e OUTRA interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 11793644 – pág. 3)

requerendo a reforma da r. sentença.

Constatada a ausência de comprovação regular do preparo recursal (relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento) no ato de interposição do recurso, foi proferida decisão intimando a parte recorrente a efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, consoante decisão de id. 12601259.

Opostos embargos de declaração (id. 12794839) em face do despacho que determinou o pagamento em dobro do preparo recursal.

Manifestação aos aclaratórios (id. 13020080) pugnando pelo não cabimento do referido recurso contra despacho que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal.

A decisão monocrática ora AGRAVADA foi assim ementada (id. 13296329):

APELAÇÃO CÍVEL. RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO NÃO APRESENTADO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

O não recolhimento das custas no prazo assinalado importa na deserção e o consequente não conhecimento do recurso.

Aclaratórios interpostos ao id. 13482812, tendo estes sido rejeitados ao id. 14904542:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão combatida a obscuridade, a omissão e/ou a contradição apontada, uma vez que os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

AGRAVO INTERNO
(id. 15430929) contra a decisão monocrática

sustentando que o recolhimento do preparo recursal havia sido feito de forma regular e comprovado no ato de interposição do recurso, não sendo o relatório de conta documento essencial. Assim, pugna pela reconsideração da referida decisão, em sede de retratação e/ou a submissão do presente recurso ao Colegiado.

Contrarrazões apresentadas ao id. 15997987.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, adianto que não assiste razão à parte agravante. Vejamos:

Vale salientar que o juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. Determinação de complementação do preparo recursal. Alegação de apreciação anterior do pressuposto de admissibilidade. Inocorrência. Questão de ordem pública que pode ser apreciada a qualquer momento. Valor insuficiente. Necessidade de atualização monetária. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AGT: 00478578220008260506 SP 0047857-82.2000.8.26.0506, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 23/08/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE QUE CONSTITUEM MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICO-CONSUMATIVA. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS INCLUÍDAS EM ACORDO JUDICIAL QUE NÃO ABRANGERAM O PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DO BENEFÍCIO GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL DEVIDO EM DOBRO. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendido que os requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, bem como as condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação desses aspectos processuais desde que a instância se encontre aberta. (STJ  AgInt no REsp n. 1.834.016/RS  3ª Turma  Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino  j. 25.05.2021  Dje de 08.06.2021) 2. O montante relativo as custas processuais finais, incluído no acordo firmado entre as Partes, não abrange o preparo recursal, de modo que não teria o condão de afastar a exigibilidade de seu pagamento. 3. No vertente caso legal, tendo-se em conta a ausência de comprovação de recolhimento, bem como ausente a pretensão de concessão do benefício da gratuidade da justiça, impôs-se à Agravante o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos expressos do § 4º do art. 1.007 da Lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil) 4. Recurso de agravo interno conhecido, e, no mérito, não provido. (TJ-PR 00484646820228160000 Cascavel, Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 02/05/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

In casu
, a parte agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum
”, eis que proferida de acordo com as normas processuais e com o regimento interno do E. TJPA.

Competia à parte recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, o que se dá com a juntada do RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO, BOLETO BANCÁRIO e COMPROVANTE DE PAGAMENTO, sob pena de não conhecimento deste em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO
,
BOLETO BANCÁRIO
e
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada ao id. 12601259 para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada.

Entretanto, a parte ora agravante optou por não realizar o pagamento do preparo recursal em dobro – tal qual a determinação exarada -, opondo embargos de declaração (id. 12794839) ao referido despacho.

Ocorre que inexiste cunho decisório na determinação de suprimento do vício no recolhimento do preparo recursal, pelo que não caberia recurso, nos termos do art. 203 e 1.001 do CPC/2015.

Aliás, nesse sentido é a jurisprudência já pacifica do C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do NCPC. 2. É incabível a oposição de embargos de declaração em face de ato judicial que determina a intimação da parte para regularizar o preparo. Isso porque esse ato possui natureza jurídica de despacho e não de decisão, sendo portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15. 3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno e, de plano, negar-lhe provimento. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1381749 SE 2018/0269504-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. DESPACHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO. PAGAMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Não é cabível a oposição de aclaratórios contra o despacho que determina a intimação da parte regularizar o preparo do recurso especial, uma vez que tal ato jurídico não possui natureza decisória. Precedentes. 3. A comprovação do preparo deve ser realizada no momento da interposição do recurso, com a juntada da guia de recolhimento devidamente preenchida assim como do respectivo comprovante de pagamento, não sendo considerado regular quando não presente ambos os documentos. 4. Hipótese em que, constatada a irregularidade do preparo, a parte, após intimada, deixou de fazer o recolhimento em dobro, ocorrendo a deserção. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1684313 ES 2020/0070504-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREPARO. DESPACHO. REGULARIZAÇÃO. ACLARATÓRIOS. DESCABIMENTO. PAGAMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Não é cabível a oposição de aclaratórios contra o despacho que determina a intimação da parte para regularizar o preparo recursal, uma vez que tal ato não possui natureza decisória. Precedentes. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, não sendo devidamente comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, deve a parte ser intimada para a sua realizado em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, sob pena de deserção. Precedentes. 4. No caso, ao constatar que o recurso em mandado de segurança foi protocolado, na origem, sem as guias de recolhimento do preparo, apesar de presente o comprovante de pagamento, a Presidência desta Corte proferiu despacho, a fim de que a parte apresentasse a guia de recolhimento referente ao comprovante de pagamento e realizasse a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015 e, em caso de impossibilidade de apresentação da citada guia, efetuasse novo pagamento em dobro. No entanto, mesmo intimada, a parte deixou de recolher o preparo em dobro, o que atrai a Súmula n. 187/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 67687 SC 2021/0337160-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

Assim, tendo a parte agravante optado pelo não recolhimento em dobro do preparo recursal, mas sim pela oposição de recurso incabível na espécie – embargos de declaração, escorreita a r. decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por manifesta inadmissibilidade, o que deve ser mantido.

Na esteira do entendimento perfilhado pelo C. STJ, os Tribunais Pátrios, inclusive este E. TJE/PA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE O RECONHECIMENTO DE SUA DESERÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. A interposição de recurso manifestamente incabível não tem o condão de suspender ou interromper o prazo processual concedido para regularização do vício apontado. Precedentes do STJ. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1726046 MS 2020/0167906-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
NÚMERO DO PROCESSO 0809852-19.2021.8.14.0000 CLASSE 202 - AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSUNTO 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça TIPO DO PROCESSO Acórdão DECISÃO JUDICIAL RELATOR(A) MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO DATA DO DOCUMENTO 17/11/2022 DATA DO JULGAMENTO 07/11/2022

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE, NÃO PASSÍVEL DE RECURSO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO, SOB PENA DE DESERÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. NATUREZA JURÍDICA DE IMPULSO OFICIAL. DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. (TJ-PR - ED: 006073419202181600141 Londrina 0060734-19.2021.8.16.00141 (Decisão monocrática), Relator: Vania Maria da Silva Kramer, Data de Julgamento: 31/03/2023, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2023)

Conclui-se, portanto, que a parte apelante/agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal em dobro (RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO, BOLETO BANCÁRIO e COMPROVANTE DE PAGAMENTO), pelo que não conheci do recurso de apelação, ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 13/12/2023